Tribunal: STF
Processo: RE 74721
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-13
Data de publicação: 1973-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATORIA JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE, MESMO TENDO-SE O
ACÓRDÃO RECORRIDO, QUANDO A UM DOS SEUS FUNDAMENTOS, COMO CONTRARIO
A DECISÃO ANTERIOR, SUBSISTIRIA ELE POR SEUS DOIS OUTROS
FUNDAMENTOS, INDEPENDENTES DAQUELE.